Tribunal: TJSP
Processo: 2292292-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Antecipação de tutela. Indeferimento. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Parcelas referentes a adesões a programas especiais de parcelamento - PEP. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade, ao menos em princípio. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Depósito do montante integral não efetuado. Ademais, malgrado

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Antecipação de tutela. Indeferimento. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Parcelas referentes a adesões a programas especiais de parcelamento - PEP. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade, ao menos em princípio. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Depósito do montante integral não efetuado. Ademais, malgrado a gravidade da pandemia pelo Covid-19 e os respectivos impactos no mercado, não se pode conceder o provimento de urgência na hipótese sob exame. Ausência de norma estadual própria. Risco de lesão à ordem pública. Impossibilidade de incursão do Judiciário em seara afeta a outros Poderes do Estado. Precedentes desta Corte paulista e do egrégio Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido, portanto.